Tribunal: TJMT
Processo: 1004295-13.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1004295-13.2019.8.11.0003
Recorrente: HELOÍSA MARIA FERRARI AGUIAR
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por HELOÍSA MARIA FERRARI AGUIAR (id 51660952) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 23105481):
“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO - LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NO QUINQUÊNIO LEGAL - DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA - NÃO DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO INEXISTENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Constituído o crédito tributário dentro do quinquênio legal conforme disposto no art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN), não há que se falar em decadência. Não decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos executados e o ajuizamento da ação executiva, deve ser afastada a prescrição tributária simples prevista no art. 174 do CTN e via de consequência, a retomada do trâmite regular do feito.” (TJMT, RAC 1004295-13.2019.8.11.0003, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2019)
Os Embargos de Declaração id 24524480 foram rejeitados, conforme acórdão id 37257458.
Foram interpostos novos aclaratórios id 41724491, que novamente restaram desprovidos, conforme id 47007954.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão violou o “Artigo 147, Artigo 156, V, Artigo 202, Inciso III, Artigo 203, Artigo 173, Inciso I, Artigo 174, Parágrafo único, Inciso I todos do CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, Artigo 272 do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL e também do Artigo 2o § 5, Inciso III, da Lei de Execuções Fiscais e Súmula 436 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em dissonância com interpretação dada pelos Tribunais de Justiça dos Estados do Rio Grande do Sul, Rondônia e do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que a causa em tela foi decidida em última instância por Tribunal Estadual.”
Aduz que o acórdão violou o artigo 272 do CPC, uma vez que o recurso de Apelação foi interposto intempestivamente, devendo prevalecer a data da publicação no Diário da Justiça Eletrônico, e não a data da intimação pessoal da Fazenda Pública, ressaltando a previsão contida no artigo 4o, § 2o da Lei n. 11.419/2006.
Afirma que restaram violados os artigos 202,III e 203, ambos do CTN, além do artigo 2o, § 5o, III da Lei de Execuções Fiscais (6.830/80), uma vez que é impossível a alteração de fato constitutivo da certidão de dívida ativa, sendo descabida a alegação da Fazenda Pública de que teria modificado a data de constituição do crédito tributário.
Assevera que o artigo 147, 156, V, 173, I, 174, parágrafo único, I e artigo 239, todos da Lei n. 5.172/1966 (CTN) foram violados ante o não reconhecimento da prescrição, uma vez que o crédito foi devidamente declarado e constituído mediante documento de arrecadação – DAR, conforme disposto na Súmula n. 436 do STJ.
Ao final, diz que o aresto deu interpretação divergente de outros Tribunais, postulando pelo reconhecimento do dissídio jurisprudencial, ressaltando, ainda, que a multa aplicada em sede de Embargos de Declaração é indevida, devendo ser afastada.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)E, assim ocorrendo, imprescindível que o efeito suspensivo seja deferido para este Recurso Especial, uma vez que com o prosseguimento da Execução Fiscal o Recorrente sofrerá as consequências dos atos expropriatórios que, certamente, antes do final do julgamento deste recurso terão início.
De acordo com a Súmula 635, do Supremo Tribunal Federal, assim como com os termos do inciso III, do §5o, do artigo 1.029, do Código de processo Civil, o pedido de efeito suspensivo deve ser analisado e decidido pelo Presidente do Tribunal de origem.
Desta forma, faz-se urgente que o presente pedido seja deferido, tendo em vista a iminência de início da execução e seus atos expropriatórios, o que pode gerar prejuízos de difícil reparação ao Recorrente.
POR ESSAS RAZÕES, concessa maxima venia, requer a Vossa Excelência se digne conceder Efeito Suspensivo, assim como em seu regular Efeito Devolutivo, suspendendo o processo até ulterior decisão, com a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 51667455 e 51666479.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o Art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
Em sua fundamentação, a parte Recorrente alegou que:
“E, em diligente análise acerca do r. Decisum, proferido pela Douta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, verificou-se a existência de OMISSÃO em TODOS os pontos levantados pelo ora RECORRENTE, quais sejam a INTEMPESTIVIDADE do RECURSO DE APELAÇÃO manejado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, a IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (DATA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO) e a DECLARAÇÃO DO CRÉDITO PELO CONTRIBUINTE por meio de DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR, de modo que foram opostos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, no qual, sobreveio o r. ACORDÃO - ID. 37257458, ora Recorrido:” – grifo no original.
Ou seja, alegou que o acórdão da Apelação teria sido omisso, tendo sido interpostos dois Embargos de Declaração, sendo ambos rejeitados.
Entretanto, embora alegue a omissão da análise de suas teses, verifica-se que não apontou a violação ao artigo 1.022 do CPC, inexistindo o prequestionamento das teses recursais, uma vez que confessadamente não analisadas no aresto.
A falta de prequestionamento com a ausência de alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC impede a admissibilidade do recurso, o que afasta a probabilidade do direito, conforme aresto:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE TELEVISÃO. ACIDENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS No 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. INVIABILIDADE DE ADMISSÃO DO PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO NCPC). DANO MORAL. QUANTUM.FALTA DE INDICAÇÃO DO ARTIGO VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.(...) 3. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto as alegações do recurso especial evidencia a falta de prequestionamento, admitindo-se o prequestionamento ficto somente na hipótese em que não sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a ofensa ao art. 1.022 do NCPC no recurso especial, o que não ocorreu no caso dos autos. (...)” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1614911/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) – destaquei.
Em relação ao efeito suspensivo, ausente um dos requisitos, como no caso em tela que não foi demonstrada a probabilidade do direito, resta impossível a sua concessão.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 24 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi